Tribunal: STF
Processo: ACO 3233
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



           Vistos.



           Cuida-se de ação cível originária ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra a União, com o objetivo de compelir a ré a se abster de “determinar unilateralmente o bloqueio de recursos pertencentes ao Estado de Minas Gerais e depositados em sua conta única do tesouro estadual e [estornar] às contas do autor todo e qualquer valor já bloqueado em decorrência [da contragarantia prevista no contrato com o banco Credit Suisse AG no valor de US$ 1.270.000.000,00 (um bilhão, duzentos e setenta milhões de dólares) para financiamento parcial do ‘Programa de Reestruturação da Dívida CRC-CEMIG’]”.



           O Estado de Minas Gerais peticionou nos autos requerendo a desistência da ação, com o argumento de que “[assinara] o contrato de que trata o Art. 23 da Lei Complementar 178/2021” (eDoc. 192).



           Instada a se manifestar (art. 485, § 4º, do CPC), a União não se opôs à homologação da desistência apresentada pelo estado autor, ressaltando que  



           “o Estado de Minas Gerais firmou com a União, em 30/06/2022, o Contrato nº 283/2022/CAF, anexo, nos termos do disposto na Lei Complementar (LC) nº 178/2021, quando foram refinanciados os valores inadimplidos em decorrência das decisões judiciais proferidas na ACO 3.233”. 



           (...) a desistência da presente ação está em conformidade com o disposto no artigo 23, § 5º, da LC nº 178/20212 e com a Cláusula Sexta do Contrato de Confissão e Refinanciamento de Dívidas nº 283/2022/CAF3 “ (fl. 2, eDoc. 198 – grifos no original).  



           Presentes os requisitos legais, homologo o pedido de desistência e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.



           Publique-se. 



           Brasília, 27 de setembro de 2022.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente